Tribunal: TJSP
Processo: 1036250-28.2018.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
*Competência – Ação declaratória c.c. indenização – Demanda precedida de ação de exibição de documentos, envolvendo as mesmas partes e sobre os mesmos fatos, com apelação distribuída e julgada pela 12a Câmara de Direito Privado – Prevenção – Inteligência do artigo 105 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça – Recurso não conhecido, com determinação de remessa à Câmara preventa.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000153413
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1036250-28.2018.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante FUNDO
DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS
NPL 1, são apelados BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, CARLOS ALBERTO
DA SILVA BARROS e VLM ASSESSORIA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Não
conheceram, com determinação. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores. AFONSO BRÁZ
(Presidente) e IRINEU FAVA
São Paulo, 4 de março de 2020.
SOUZA LOPES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036250-28.2018.8.26.0602 - Voto no 36811 - Letícia/Paola
2
VOTO No: 36811
APEL.No: 1036250-28.2018.8.26.0602
COMARCA: SOROCABA
APTE. : FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO
PADRONIZADOS NPL I
APDO. : CARLOS ALBERTO DA SILVA BARROS; BANCO SANTANDER
(BRASIL) S/A; VLM ASSESSORIA LTDA
*Competência
Ação declaratória c.c. indenização

Demanda precedida de ação de exibição de documentos,
envolvendo as mesmas partes e sobre os mesmos fatos,
com apelação distribuída e julgada pela 12a Câmara de
Direito Privado Prevenção Inteligência do artigo 105
do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça
Recurso não conhecido, com determinação de remessa à
Câmara preventa.*
Cuida-se de apelação contra a r. sentença de fls.
318/321, que julgou procedente ação de declaratória de inexistência de
débito cc. Indenização por danos morais que CARLOS ALBERTO DA
SILVA BARROS dirigiu contra BANCO SANTANDER (BRASIL)
S/A, FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
NÃO PADRONIZADOS NPL I e VLM ASSESSORIA LTDA.
Apela o FUNDO sustentando que o débito deriva de
operação de cessão de crédito envolvendo o Banco Santander. Alega que
não houve quitação da dívida, não praticando qualquer ato ilícito.
Discorre quanto ao exercício regular de direito na cobrança e quanto à
aplicação da Súmula 385 do STJ, querendo o afastamento da
indenização por dano moral, ou, ao menos, a redução do quantum
fixado. Busca a reforma do decisum.
Após contrariedade, subiram os autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036250-28.2018.8.26.0602 - Voto no 36811 - Letícia/Paola
3
É o relatório.
O recurso não comporta conhecimento por esta
Colenda Câmara.
Isso porque observa-se que a presente ação foi
precedida de ação cautelar de exibição de documentos (fls. 22/104),
envolvendo as mesmas partes e sobre os mesmos fatos, que, após ser
decidida em Primeira Instância, foi remetida a este Tribunal para
julgamento do recurso de apelação nela interposto.
Da análise dos autos, observa-se que o mencionado
recurso (apelação no 1010259-55.2015.8.26.0602) foi distribuído e
julgado, em 15/08/2017, pela Colenda 12a Câmara de Direito Privado
deste E. Tribunal.
Com efeito, as ações tem as mesmas partes, fundadas
na mesma relação jurídica e causa de pedir.
Com isso, tem perfeita aplicação o artigo art. 105, do
Regimento Interno desta Egrégia Corte, o qual estabelece: "A Câmara
ou Grupo que primeiro conhecer de uma causa, ainda que não
apreciado o mérito, ou de qualquer incidente, terá a competência
preventa para os feitos originários conexos e para todos os recursos, na
causa principal, cautelar ou acessória, incidente, oriunda de outro,
conexa ou continente, derivadas do mesmo ato, fato, contrato ou relação
jurídica, e nos processos de execução dos respectivos julgados.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036250-28.2018.8.26.0602 - Voto no 36811 - Letícia/Paola
4
A corroborar a prevenção, veja-se o decisum
proferido em Conflito negativo de competência pela C. Câmara Especial
deste Tribunal de Justiça:
“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. REDISTRIBUIÇÃO DO
FEITO AO JUÍZO PERANTE O QUAL SE PROCESSA AÇÃO CAUTELAR DE
EXIBIÇÃO
DE
DOCUMENTOS
DE
NATUREZA
PREPARATÓRIA.
ADMISSIBILIDADE. DISTRIBUIÇÃO POR DEPENDÊNCIA EM RAZÃO DA
RELAÇÃO DE ACESSORIEDADE ENTRE OS LITÍGIOS, QUE ENVOLVEM
AS MESMAS PARTES E SÃO FUNDADOS NA MESMA CAUSA DE PEDIR.
INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 108, 253, INCISO I, 796 E 800, TODOS DO
CÓDIGO
DE
PROCESSO
CIVIL.
CONFLITO
CONHECIDO,
COM
DECLARAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.” (TJSP;
Conflito de competência cível 0204924-22.2013.8.26.0000; Relator (a): Claudia
Fonseca Fanucchi; Órgão Julgador: Câmara Especial; Foro de Diadema - 4a.
Vara Cível; Data do Julgamento: 19/05/2014; Data de Registro: 19/05/2014)
Ainda, a jurisprudência deste E. Tribunal:
“AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA
COM INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. Competência.
Aplicação do art. 105 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo. Prevenção da E. 38a Câmara de Direito Privado, em razão de anterior
julgamento proferido em apelação interposta em face da r. sentença proferida em
ação cautelar de exibição dos contratos. Precedentes do Superior Tribunal de
Justiça e desta C. Corte. Recurso não conhecido, determinada a redistribuição.”
(TJSP; Apelação Cível 0003558-34.2014.8.26.0472; Relator (a): JAIRO BRAZIL
FONTES OLIVEIRA; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Foro de
Porto Ferreira - 1a Vara; Data do Julgamento: 21/08/2012; Data de Registro:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036250-28.2018.8.26.0602 - Voto no 36811 - Letícia/Paola
5
26/11/2019)
“COMPETÊNCIA RECURSAL
Prevenção da Eg. 12a
Câmara de Direito Privado, para o julgamento do presente recurso de apelação
interposto contra a r. sentença, proferida em ação de exibição de documentos, em
razão do julgamento de recurso em ação revisional de contrato bancário (Apelação
Cível no 4018815-63.2013.8.26.0602), relativa à mesma relação jurídica, visto que
relativa aos contratos referentes aos documentos pretendidos na presente
demanda. Recurso não conhecido, determinada a remessa dos autos.” (TJSP;
Apelação Cível 0013242-83.2011.8.26.0602; Relator (a): Rebello Pinho; Órgão
Julgador: 20a Câmara de Direito Privado; Foro de Sorocaba - 5a Vara Cível; Data
do Julgamento: 02/12/2018; Data de Registro: 04/12/2018)
"AÇÃO
DECLARATÓRIA
E
INDENIZATÓRIA
PRECEDIDA DE CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS

PREVENÇÃO
Ação cautelar preparatória de exibição de documentos
anteriormente proposta pela autora em face do banco réu Recurso interposto
naqueles autos julgado pela 38a Câmara de Direito Privado Ações com as
mesmas partes e fundadas na mesma relação jurídica
Ações conexas

Inteligência do art. 105 do Regimento Interno do TJSP Recurso não conhecido,
com remessa determinada à Câmara preventa para o julgamento." (TJSP;
Apelação Cível 1024029-94.2017.8.26.0554; Relator (a): Salles Vieira; Órgão
Julgador: 24a Câmara de Direito Privado; Foro de Santo André - 1a Vara Cível;
Data do Julgamento: 22/08/2019; Data de Registro: 23/08/2019)
“Cautelar. Exibição de documento. Competência recursal.
Prevenção definida pelo julgamento de recurso anterior, oriundo de ação
revisional de contrato bancário envolvendo as mesmas partes. Litígios derivados
do mesmo contrato. Aplicação do art. 105, § 1o, do Regimento Interno do TJ/SP.
Recurso não conhecido, com determinação de remessa para a 24a Câmara de
Direito Privado desta Corte.” (TJSP; Apelação Cível 0957803-33.2012.8.26.0506;
Relator (a): Cauduro Padin; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Privado;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036250-28.2018.8.26.0602 - Voto no 36811 - Letícia/Paola
6
Foro de Ribeirão Preto - 2a. Vara Cível; Data do Julgamento: 29/04/2016; Data de
Registro: 29/04/2016)
Pelo exposto, não se conhece destes recursos e
determina-se a remessa dos autos para a Colenda 12a Câmara de Direito
Privado.
SOUZA LOPES
Relator